Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715500-43.2021.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: FRANCISCA KANNANDA ALVES SAMPAIO, JACQUELINE SOUSA DE ABREU APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de FRANCISCA KANNANDA ALVES SAMPAIO e JACQUELINE SOUSA DE ABREU (ID: 43658562). Brasília, 1 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador